Tribunal: TJMT
Processo: 1035060-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035060-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CASSOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.898.320/0001-64 (APELANTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), DIRCEU GOES - CPF: 892.885.809-72 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), CASSOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.898.320/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra Dirceu Goes, em razão de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-163, que teria causado avarias em defensas metálicas e postes de proteção. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao ressarcimento dos danos. Irresignado, o réu interpôs apelação, sustentando sua ilegitimidade passiva, a inexistência de culpa pelo acidente e a ausência de comprovação do dano material e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o motorista empregado pode ser legitimado passivo em ação indenizatória movida por concessionária de rodovia; (ii) estabelecer se há provas suficientes do dano material e do nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização solidária entre empregador e empregado por ato ilícito cometido no exercício da função, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

A atribuição de culpa ao motorista, em tese, foi corroborada por elementos que indicam que este dormiu ao volante, dando causa ao acidente.

As notas fiscais apresentadas pela concessionária referem-se a materiais adquiridos anteriormente à data do acidente, o que fragiliza sua aptidão como prova do dano alegado.

Não há laudos técnicos, registros fotográficos, nem documentos que demonstrem de forma concreta a extensão dos danos, a necessidade de substituição das peças ou os custos efetivamente incorridos.

As fotografias juntadas aos autos não evidenciam destruição das defensas metálicas e sequer há menção no boletim da Polícia Rodoviária Federal sobre danos no local.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova idônea dos danos materiais alegados ou de seu vínculo com a conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O motorista empregado pode figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, sendo solidariamente responsável com a empresa nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

A reparação por danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado.

A ausência de elementos probatórios idôneos impede a condenação por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dirceu Goes
contra sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte autora em razão de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-163, com fundamento na responsabilidade do motorista pelo sinistro.

O apelante, em suas razões, argui preliminar de ilegitimidade passiva, por ser motorista empregado da empresa proprietária do caminhão envolvido.

Alega que não possui culpa pelo acidente, que teria ocorrido em virtude da tentativa de desviar de animal na pista, imputando a responsabilidade à concessionária.

Ressalta, que não há comprovação do dano material e do nexo causal, uma vez que as notas fiscais juntadas aos autos não comprovam que os bens adquiridos (defensas metálicas e postes) referem-se ao suposto acidente.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas. ID.241625399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante argui preliminar de ilegitimidade de parte ante a confissão da Cager Transportes Ltda ME que na data do acidente, era apenas funcionário da empresa.

A tese não se sustenta, posto que embora tenha atuado como preposto de empresa transportadora, é possível a responsabilização solidária nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o motorista e o proprietário do veículo automotor respondem de forma solidária, notadamente, no caso em apreço, que restou comprovada nos autos, que o motorista dormiu ao volante, dando causa ao acidente.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, o Apelante pugna pela reforma da sentença, ante à ausência de comprovação do dano material e do nexo de causalidade.

A concessionária autora afirma que o caminhão conduzido pelo réu colidiu com as defensas metálicas da rodovia, danificando 18 postes e 16 lâminas, apresentando notas fiscais para embasar o valor do prejuízo.

A defensa metálica cuida-se de instrumento técnico, de proteção e contenção de impacto, com objetivo de minimizar acidentes. Sua implantação e fabricação (especificações técnicas) devem ser realizadas mediante o cumprimento de alguns requisitos definidos pelas Normas NBR ABNT 6.970 e 6.971.

Para que haja a reparação por danos materiais, estes devem estar devidamente comprovados. A apuração do valor se faz com base em informações e dados concretos.

Entretanto,
in casu
, observa-se, que as notas fiscais do perfil metálico acostadas aos autos (id.241625303- 26/07/2018) possuem data anterior ao acidente, o que fragiliza sua aptidão probatória para comprovar que os materiais nelas descritos tenham sido adquiridos especificamente para a reposição dos danos alegadamente causados pelo réu.

Ademais, sequer há registros fotográficos, laudos técnicos ou documentos que indiquem de forma inequívoca a extensão do dano ou a necessidade de reposição de determinado número de peças, tampouco elementos que demonstrem a efetiva substituição dos materiais e o custo correspondente, o que inviabiliza a quantificação do dano.

Na verdade as fotografias colacionadas pela própria Rota Oeste, militam em seu desfavor, já as defensas metálicas, estão intactas, vejamos:

Ressalto, que as fotografias juntadas pela Policia Rodoviária Federal, tiradas no local do acidente próximo ao caminhão, não se visualiza, qualquer destruição da defensa, tampouco, há qualquer manifestação quanto ao possível dano:

Vale lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor à prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, "
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Assim, não há elementos probatórios mínimos que corroborem de forma idônea a existência do dano alegado, tampouco a sua imputação direta ao apelante.

Ao contrário, os próprios documentos apresentados pela concessionária contradizem a narrativa inicial, ao evidenciarem a aquisição de materiais em momento anterior ao acidente, comprometendo sua pretensão indenizatória.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, por ausência de demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o alegado prejuízo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Dirceu Goes, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento na ausência de prova do dano material e do nexo de causalidade.

Inverto os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025